Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-88.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002339-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JR TELHEIRO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.191.974/0001-93 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002339-88.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
JR Telheiro Serviços e Comercio de Materiais de Construção Ltda.

Apelado:
Affonso Flores Schendroski

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – ART. 373, INC. I, DO CPC –
VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA PARCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo o autor comprovado as suas alegações afetas a inadimplência do contrato de prestação de serviços advocatícios, a imposição do pagamento é medida que se impõe, contudo, também deve ser considerado o pagamento parcial efetuado pelo réu, conforme as provas apresentadas nos autos.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002339-88.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
JR Telheiro Serviços e Comercio de Materiais de Construção Ltda.

Apelado:
Affonso Flores Schendroski

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JR Telheiro Serviços e Comercio de Materiais de Construção Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por dano moral que lhe move Affonso Flores Schendroski, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 7.028,52 (sete mil e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais, a título de honorários advocatícios, além das custas processuais e verba honorária sucumbencial fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que o apelado não apresentou provas de que tenha atuado em sua defesa em nenhum processo, restando evidente que não prestou nenhum serviço advocatício. Segue sustentando, que o apelado já recebeu o que tinha direito, contudo, insiste em receber valores indevidos, cujas alegações não possuem qualquer respaldo probatório. Firme no seu propósito, alega que o apelado age de má-fé. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 205510168).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002339-88.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
JR Telheiro Serviços e Comercio de Materiais de Construção Ltda.

Apelado:
Affonso Flores Schendroski

V O T O

Cinge-se dos autos que Affonso Flores Schendroski ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por dano moral em desfavor de JR Telheiro Serviços e Comercio de Materiais de Construção Ltda., aduzindo ser credor de R$ 8.367,03 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), oriundo de contrato de prestação de serviço advocatício firmado entre as partes, para acompanhamento das ações ns. 8010085-87.2018.811.0003, 8010082-35.2018.811.0003 e 8010084-05.2018.811.0003, dentre outras, além da existência de dano moral pelo não pagamento, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado a
quo
, sob o fundamento que
“em que pese à parte autora não tenha colacionado aos autos um contrato, propriamente dito, celebrado entre as partes, os demais documentos juntados são suficientes para demonstrar que houve a contratação dos serviços pelo requerido; bem como a prestação dos serviços pelo demandante, tendo ambas as partes confirmado a existência de pacto verbal”
, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 7.028,52 (sete mil e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais, a título de honorários advocatícios, além das custas processuais e verba honorária sucumbencial fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 198802758).

Inconformada, a apelante sustenta que o apelado não apresentou provas de que tenha atuado em sua defesa em nenhum processo, restando evidente que não prestou nenhum serviço advocatício.

Segue sustentando, que o apelado já recebeu o que tinha direito, contudo, insiste em receber valores indevidos, cujas alegações não possuem qualquer respaldo probatório.

Firme no seu propósito, alega que o apelado age de má-fé. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que restou incontroverso que a mesma efetuou a contração do apelado para atuar nas ações ns. 8010085-87.2018.811.0003, 8010082-35.2018.811.0003 e 8010084-05.2018.811.0003, dentre outras, conforme demonstram os documentos de id. 198800694 a id. 198802657.

Além disso, a própria ré, ora recorrente, confessa na peça de defesa as tratativas realizadas com o autor, ora recorrido, acerca das demandas e formas de pagamento (id. 198802718).

Nessa trilha, não há dúvidas de que o art. 374, inc. II, do CPC, é perfeitamente aplicável no caso em questão, vejamos,
verbis
:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”

À vista disso, o cerne da questão está em saber se a apelante comprovou ou não o pagamento dos serviços prestados pelo apelado.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, consoante visto na espécie, faz jus a remuneração contratada.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como supostamente é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária, o que ocorreu no caso em voga.

Sendo assim, tenho que se mostra correta a convicção formada pelo d. magistrado no sentido de que
“em que pese à parte autora não tenha colacionado aos autos um contrato, propriamente dito, celebrado entre as partes, os demais documentos juntados são suficientes para demonstrar que houve a contratação dos serviços pelo requerido; bem como a prestação dos serviços pelo demandante, tendo ambas as partes confirmado a existência de pacto verbal”
(id. 198802758).

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora apelado, na ação de cobrança, competia à empresa ré, ora apelante, demonstrar que realizou o pagamento pelos serviços prestados nas ações ns. 8010085-87.2018.811.0003, 8010082-35.2018.811.0003 e 8010084-05.2018.811.0003, dentre outras, o que ocorreu de forma parcial.

Digo isso, porque diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, a empresa ré, ora recorrente, demonstrou o pagamento de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos serviços prestados pelo autor, ora recorrido (id. 198802734 a id. 198802736).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– INÉPCIA DA PETICÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADAS NO DESPACHO SANEADOR – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Incabível a rediscussão de matérias apreciadas no despacho saneador e não atacadas por meio do recurso cabível à época.

Comprovada a prestação dos serviços advocatícios de forma incontroversa, deve o réu remunerar os causídicos, nos termos do contrato.

Os juros de mora e correção monetária, incidem a partir do momento em que houve o descumprimento da obrigação.”
(RAC n. 85.458/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 10.10.2017 – negritei).

Assim sendo, embora a empresa ré, ora recorrente, insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Entretanto, com o devido respeito, tenho que o condutor do feito se equivocou ao determinar o afastamento da cobrança de apenas R$ 1.338,51 (mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) do montante pretendido na inicial, haja vista o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) realizado pela empresa ré, que foi inclusive reconhecido na r. sentença (id. 198802758), razão pela qual a mesma deve ser reformada nesse particular.

De outra banda, em que pese às alegações da apelante no tocante a suposta má-fé do apelado, o certo é que condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para reconhecer o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) efetuado pela empresa ré ao autor, a título de honorários advocatícios, cabendo o pagamento apenas

do montante

de R$ 6.367,03 (seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), acrescido dos consectários legais já fixados no
decisum
, bem como do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024